Tribunal: TJBA
Processo: 8033943-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033943-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MARCILIO MARCIO AMORIM GONCALVES Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES Agravado: ODONIAS NUNES OLIVEIRA Advogado(s): IVANILDO ALMEIDA LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1016, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMINAR POSSESSÓRIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Indeferida a gratuidade da justiça para o processamento do recurso e recolhidas as custas judiciais, resta prejudicado o pedido de inadmissão do agravo por deserção. Deve ser rejeitada a arguição de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1016, II e III, do CPC, uma vez constatado que o agravo de instrumento apresenta os fundamentos de direito e de fato que embasam o pedido de reforma. As medidas antecipatórias de tutela proferidas nas ações possessórias somente podem ser revogadas se cabalmente demonstrado que estão eivadas de ilegalidade ou desproporcionalidade. Hipótese em que a decisão hostilizada foi proferida, após análise dos documentos acostados aos autos e justificação prévia, oportunidade na qual não restaram atendidas as exigências legais, notadamente a demonstração da posse e de que o esbulho teria ocorrido há menos de ano e dia. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033943-51.2023.8.05.0000, sendo Agravante Marcílio Márcio Amorim Gonçalves e Agravado Odonias Nunes Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, prejudicada a prejudicial de inadmissão do recurso por deserção e rejeitada a arguição de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1016, II e III, do CPC, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.